Tribunal: TJSP
Processo: 1030030-60.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r no 56, de 1992, do Município de São José dos Campos – Admissibilidade – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
(TJSP; Apelação Cível 1030030-60.2016.8.26.0577; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
Servidora municipal aposentada – Pretensão à incorporação da "gratificação de monitoria" percebida em razão do exercício de função gratificada após 5 anos consecutivos com base na Lei Complementar no 56, de 1992, do Município de São José dos Campos – Admissibilidade – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, considerado interposto o oficial, para manter a

Ementa:
Servidora municipal aposentada – Pretensão à incorporação da "gratificação de monitoria" percebida em razão do exercício de função gratificada após 5 anos consecutivos com base na Lei Complementar no 56, de 1992, do Município de São José dos Campos – Admissibilidade – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030030-60.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, é apelada BENEDITA MÁRCIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030030-60.2016.8.26.0577 -Voto no 27.447/20
2
VOTO No 27.447/20
APELAÇÃO No 1030030-60.2016.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
APELADA: BENEDITA MÁRCIA DA SILVA
Ementa:
Servidora
municipal
aposentada

Pretensão
à
incorporação da “gratificação de monitoria” percebida em razão
do exercício de função gratificada após 5 anos consecutivos com
base na Lei Complementar no 56, de 1992, do Município de São
José dos Campos Admissibilidade Precedentes Sentença de
procedência da ação Desprovimento dos recursos, considerado
interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, também
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno desta Corte.
I - Trata-se de ação ordinária promovida por servidora inativa da
Municipalidade de São José dos Campos, objetivando a incorporação em seus
proventos de aposentadoria do valor relativo à função gratificada de monitoria,
com todos os seus reflexos, nos termos da Lei Complementar no 56, de 1992 .
A r. sentença de fls. 224/230, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorrem a Municipalidade de São José dos Campos e a autarquia
previdenciária, pugnando pela inversão do julgado.
Recursos regularmente processados e respondidos.
É o relatório.
II Primeiramente, considera-se interposto o reexame necessário,
em razão de condenação em primeira instância da Fazenda Municipal sem
anotação da remessa oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não comportam
provimento.
Estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte que o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030030-60.2016.8.26.0577 -Voto no 27.447/20
3
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação,
destacando-se do decidido:
“(...) Afasta-se, inicialmente, a arguição de prescrição, na medida em
que o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação teve início em 01.02.2015, data em
que a autora foi exonerada da função gratificada de monitora, e deixou de receber a
gratificação correspondente.
No mérito propriamente dito, a pretensão deduzida na inicial é
procedente.
É fato inconteste que a requerente era servidora pública municipal desde
10.07.1997.
Em janeiro/2006, por intermédio da Portaria n.o 160/2006, a autora foi
nomeada para a função gratificada de Monitor da Secretaria de Serviços Municipais,
função exercida até fevereiro/2015 (fls. 65/69).
Não obstante a negativa do réu, a função de gratificação de Monitor
constitui verdadeiro cargo em comissão, já que a nomeação pressupõe confiança no
servidor.
Assim, a autora faz jus à incorporação pretendida, a teor no art. 52, §
1.°,da Lei Complementar Municipal n.° 56/92.
Confira-se:
'Art. 52. Ao servidor com pelo menos 3 anos de exercício, investido em cargo
de provimento em comissão, é assegurada a percepção, como gratificação,
que será paga automaticamente e independente de requerimento, da diferença
entre o vencimento do seu cargo ou função e o do cargo para o qual tenha sido
designado. § 1o (Este parágrafo foi revogado pelo art. 63 da Lei
Complementar no 453, de 08.12.2011). § 2o (Este parágrafo foi revogado pelo
art. 63 da Lei Complementar no 453, de 08.12.2011). § 3o Aos servidores
regidos pela Lei no 3.186, de 02 de dezembro de 1986, considera-se
vencimento o padrão inicial do cargo previsto na Tabela de Padrão e
Vencimentos do Servidor Efetivo, acrescido do plano de carreira. § 4o A
gratificação prevista no "caput" poderá ser paga ao servidor da Câmara
Municipal que mediante portaria ou lei exerça cargo do seu quadro geral que
lhe proporcione vencimento superior ao do cargo para o qual foi nomeado. §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030030-60.2016.8.26.0577 -Voto no 27.447/20
4
5o A gratificação de que trata o § 4o deste artigo incorporar-se-á aos
vencimentos do servidor à razão de 1/5 ao ano, até o máximo de 5/5,
integrando o provento de aposentadoria na proporção da contribuição
efetuada ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM. § 6o A
incorporação assegurada no § 5o aplica-se ao servidor que estiver na data da
entrada em vigor desta Lei Complementar, nomeado ou designado, mediante
portaria ou lei, não se aplicando ao servidor que sofrer alteração na
nomeação após o dia 31 de dezembro de 2011. § 7o A incorporação de que
tratam os §§ 5o e 6o será aplicável até o dia 31 de dezembro de 2016'.
Nesse sentido, aliás, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu em
casos análogos:
'SERVIDORA MUNICIPAL (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP) GRATIFICAÇÃO
DE MONITORIA. INCORPORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. A Gratificação de
Monitoria, instituída pela Lei Municipal n.o 4.204/92, incorpora-se aos
vencimentos do servidor que exerce a função por cinco anos consecutivos.
Incidência também da Lei Complementar Municipal no 56/92. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO'
(TJSP,
Apelação
n.o
1022218-35.2014.8.26.0577, Relator(a): Isabel Cogan; Comarca: São José
dos Campos; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 16/10/2015; Data de registro: 16/10/2015).
'ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO
REMUNERAÇÃO

GRATIFICAÇÃO DE MONITORIA DIREITO À INCORPORAÇÃO -
ADMISSIBILIDADE. A Gratificação de Monitoria instituída pela Lei
Municipal no 4.204/92 se incorpora aos vencimentos do servidor que exerce
função de monitoria por cinco anos consecutivos. Precedentes. Pedido
procedente. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recurso
desprovido' (TJSP, Apelação n.o4008843-47.2013.8.26.0577, Relator(a):
Décio Notarangeli; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 29/07/2015;Data de
registro: 30/07/2015).
'SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
GRATIFICAÇÃO DE MONITORIA CRIADA PELA LEI No 4.204/92 -
DIREITO A INCORPORAÇÃO APÓS CINCO ANOS DE PERCEPÇÃO
ININTERRUPTA - INTELIGÊNCIA DO ORDENAMENTO MUNICIPAL
VIGENTE
À
ÉPOCA
-
INTEGRAÇÃOAOS
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
-
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
AUTARQUIAPREVIDENCIÁRIA (IPSM) - Sentença de procedência -
Precedentes do TJSP - Rejeitam-se as preliminares, bem como o reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030030-60.2016.8.26.0577 -Voto no 27.447/20
5
necessário, e nega-se provimento à apelação' (TJSP, Apelação n.o
0566173-52.2009.8.26.0577, Relator (a): Ponte Neto; Comarca: São José dos
Campos; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
26/02/2014; Data de registro: 26/02/2014).
Portanto, o pleito deve ser acolhido, asseverando-se que a gratificação
do exercício de função de Monitoria correspondente a 20% da remuneração (art. 8.o
da Lei n.o 4.204/1992).
Registre-se que não se trata de aumento salarial concedido por decisão
judicial, já que apenas está se assegurando direito de incorporação de parcela dos
vencimentos. Logo, descabido cogitar-se de violação à Súmula Vinculante n.o 37.
Ademais, a garantia de um direito não implica em enriquecimento sem
causa, não havendo que se falar, pela mesma razão, de violação ao princípio da
precedência da fonte de custeio, ou ao equilíbrio atuarial e financeiro.
Doutra feita, observo que o adicional por tempo de serviço e a sexta
parte sempre foram calculados sobre o vencimento do cargo efetivo (salário) acrescido
do plano de carreira (fls. 29/34) - excluída a gratificação de monitoria -, não havendo
justificativa para a alteração da sistemática de incidência a partir da aposentadoria do
servidor.
No mais, tendo em vista a natureza remuneratória, sobre a gratificação
incidirão descontos relativos a contribuição previdenciária e imposto de renda (...).
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para:
a) Reconhecer à autora o direito à incorporação do valor relativo à
gratificação de monitoria por ela auferida no exercício da função de monitora
(calculado sobre o salário acrescido do plano de carreira fls. 29/34 - itens 001/00 e
034/00), bem como para condenar o Município de São José dos Campos ao pagamento
das parcelas em atraso, referentes ao período compreendido entre a supressão do
pagamento da gratificação até a data da inatividade da servidora (de 01.02.2015 a
01.04.2016), atualizados monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP, mês a mês,
considerando-se o 13.o salário e férias com acréscimo de 1/3 decorrentes, às quais
deverão ser agregados, também, juros moratórios desde a citação, na forma da Lei
Federal n.o11.960/09;
b) Condenar o Instituto de Previdência do Servidor Municipal a
incorporar aos proventos da requerente o valor relativo à gratificação de monitoria
(calculado sobreo salário acrescido do plano de carreira fls. 29/34 - itens 001/00 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030030-60.2016.8.26.0577 -Voto no 27.447/20
6
034/00) por ela auferida no exercício da função de monitora, devidamente corrigido
pela legislação em vigor, com inclusão em folha de pagamento. Condeno-o, ainda, ao
pagamento das parcelas em atraso, desde a data da aposentadoria, atualizada
monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP, mês a mês, considerando-se o 13.o
salário e férias com acréscimo de 1/3 decorrentes, às quais deverão ser agregados,
também, juros moratórios desde a citação, na forma da Lei Federal n.o 11.960/09”.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de procedência da ação.
Em reforço, confiram-se os precedentes desta Colenda Quarta
Câmara de Direito Público, em casos idênticos ao presente:
“APELAÇÃO
Ação Ordinária
Servidora pública municipal

Gratificação de Monitoria Pretensão objetivando a incorporação do benefício aos
proventos de aposentadoria Admissibilidade Autora que exerceu o cargo de Monitora
por lapso temporal suficiente a ensejar a pleiteada incorporação - Inteligência do art. 8o
da Lei no 4.204/92 e do art. 52, da Lei no 056/92 Precedentes do TJSP - Sentença
mantida

Recursos
oficial
e
voluntário
desprovidos”
(Apelação
no.
1025276-46.2014.8.26.0577, Rel. Desa. Ana Liarte);
“APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO CARGO EM COMISSÃO DE MONITOR INCORPORAÇÃO Pretensão
inicial da autora, servidora pública do Município de São José dos Campos, voltada à
incorporação da gratificação de função percebida em razão do exercício do cargo em
comissão de Monitor possibilidade inteligência do art. 52, da LCM no 52/1992, em sua
redação original, e do art. 8o, da Lei no 4.204/1992 incorporação que é admitida
expressamente pela legislação local, tendo o servidor exercido a função por mais de 5
anos consecutivos precedentes do TJSP sentença de procedência da demanda mantida.
Fixação de honorários para fase recursal. Recursos, oficial e voluntário da
Municipalidade, improvidos, com observação quanto aos consectários legais” (Apelação
no 1031498-59.2016.8.26.0577, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti);
“Servidor público municipal. São José dos Campos. Pretensão de
incorporação de “gratificação de monitoria” aos proventos de aposentadoria.
Possibilidade. Autor que recebeu a gratificação durante período superior a cinco anos.
Artigo 52, § 5o, da Lei Complementar Municipal no 56/92 e artigo 8o, § 1o, da Lei
Municipal no 4.204/92. Precedentes desta Corte. Procedência da ação mantida. Recursos
improvidos” (Apelação no 1016094-02.2015.8.26.0577, Rel. Des. Luis Fernando Camargo
de Barros Vidal);
No mesmo sentido, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça: Apelação no 1007002-92.2018.8.26.0577, Rel. Maria Laura Tavares, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030030-60.2016.8.26.0577 -Voto no 27.447/20
7
17.10.2013; Apelação no 1010230-75.2018.8.26.0577, rel. Des. Antônio Celso
Faria, j. 31.05.2019; Apelação no 1035562-78.2017.8.26.0577, Rel. Des.
Reinaldo Miluzzi, j. 14.05.2019; Apelação no 1008262-10.2018.8.26.0577, Rel.
Des. Ricardo Dip, j. 03.04.2019 e Apelação no 1024341-98.2017.8.26.0577, Rel.
Des. Alves Braga Junior, j. 25.06.2019.
Por último, quanto aos juros moratórios e atualização monetária
sobre os atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução,
observo que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção
desde quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação,
visto que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação
de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil
III Ante o exposto, nego provimento aos recursos para manter a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, com observação.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator